Tribunal: TJSP
Processo: 1017044-09.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Pretensão da autora na condenação da ré na manutenção do fornecimento dos serviços de energia elétrica, não obstante a existência de débitos. Alegação de regularidade no pagamento das faturas atuais. Débitos existentes não contemporâneo ao corte. Ré que não trouxe informações sobre a existência de

Ementa:
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Pretensão da autora na condenação da ré na manutenção do fornecimento dos serviços de energia elétrica, não obstante a existência de débitos. Alegação de regularidade no pagamento das faturas atuais. Débitos existentes não contemporâneo ao corte. Ré que não trouxe informações sobre a existência de débitos atuais. Suspensão do fornecimento de energia indevido. Sentença reformada.

Apelação provida.